Tribunal: TJBA
Processo: 8148413-58.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8148413-58.2024.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ UBIRATAN ALMEIDA BEZERRA RECORRIDO: ANAILTON SANTOS ARAUJO DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA: CYNARA FERNANDES R GOMES PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECORRIDO DENUNCIADO NO ART. 157, § 2º, II, § 2-A, I, DO CPB (ID Nº. 89729771, FLS. 117/121). INFRUTÍFERAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO SUPLICADO, O JUÍZO PRIMEVO DETERMINOU A SUA CITAÇÃO POR EDITAL, SUSPENDENDO O CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL (ID Nº. 89729774). REQUERIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO PARQUET, AO FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A DOUTA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU ENTENDEU QUE A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA DO ACUSADO ATÉ QUE COMPAREÇA EM JUÍZO, REVELA-SE LEGÍTIMA, SUFICIENTE E ADEQUADA, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (ID Nº. 89729778). PRETENSÃO RECURSAL: REVOGAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. ACOLHIMENTO. EXSURGE DOS AUTOS A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E, AO MENOS, DOIS DOS FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME APONTADO PELO PARQUET. ATO VOLITIVO DO RECORRIDO NO SENTIDO DE OCULTAR-SE PARA IMPEDIR O CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL DEMONSTRADO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTOS COM TRÊS ENDEREÇOS DIFERENTES FORNECIDOS PELO PRÓPRIO RECORRIDO, NA MESMA OPORTUNIDADE (EVENTO Nº. 89729771, FLS. 138/142). EM PESQUISA NOS PORTAIS DO SIEL E DA CSI, O PARQUET ENCONTROU REGISTRADO UM NOVO ENDEREÇO EM NOME DO RECORRIDO - EVENTO Nº. 89729771, FL. 85 -, SENDO CERTIFICADO PELA SRA. OFICIALA DE JUSTIÇA QUE O SUPLICADO, CONSOANTE O PORTEIRO DO EDIFÍCIO, NUNCA RESIDIU NO LOCAL (FL. 41). TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO RECORRIDO, QUE SE CONSTITUEM, SEM DÚVIDA, EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O SUPLICADO PROCURA FURTAR-SE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SENDO NECESSÁRIO GARANTIR-SE A EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO RECORRIDO – ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (TRÊS) EM ESTABELECIMENTO EM QUE O RÉU HAVIA RECENTEMENTE SIDO DEMITIDO - QUE REVELAM O EFETIVO RISCO À ORDEM PÚBLICA. DECISÃO HOSTILIZADA DISSONANTE DOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PLENAMENTE JUSTIFICADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 312, 313 E 366, PARTE FINAL, TODOS DO CPPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO sob nº 8148413-58.2024.8.05.0001, em que figura como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido Anailton Santos Araujo, os eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR